Tribunal: TJDFT
Processo: 0706375-33.2025.8.07.0000
Órgão julgador: ESDRAS NEVES
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2025-04-03
Data de publicação: 2025-04-16

Ementa:
Ementa: DIREITO PENAL. EXECUÇÃO PENAL. AGRAVO EM EXECUÇÃO PENAL. SAÍDA ANTECIPADA CUMULADA COM PRISÃO DOMICILIAR SOB MONITORAÇÃO ELETRÔNICA. CRIME DE ROUBO. INDEFERIMENTO. RECURSO NÃO PROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Agravo em execução penal interposto contra decisão que indeferiu o pedido de saída antecipada da reeducanda, cumulada com prisão domiciliar sob monitoração eletrônica. A Defesa sustenta que a agravante preenche os requisitos objetivos e subjetivos exigidos para a progressão antecipada de regime e que a negativa do benefício viola o princípio da isonomia.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. A questão em discussão consiste em verificar a possibilidade de concessão da saída antecipada cumulada com prisão domiciliar monitorada à apenada, considerando os requisitos estabelecidos no Pedido de Providências no 0405992-25.2021.8.07.0015.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. O Pedido de Providências no 0405992-25.2021.8.07.0015 foi instaurado para enfrentar a superlotação no Centro de Internamento e Reeducação (CIR) e não se aplica à Penitenciária Feminina do Distrito Federal, que não se encontra em situação de superlotação.
4. A agravante foi condenada por dois crimes de roubo, cometidos em concurso de agentes, delitos que envolvem grave ameaça e afetam não apenas o patrimônio, mas, também, a integridade física.
5. O crime de roubo, por sua natureza violenta, impede a concessão do benefício pleiteado, conforme jurisprudência consolidada do Superior Tribunal de Justiça e do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios.
6. A teoria monista adotada pelo Código Penal determina que todos os agentes que concorrem para a prática do crime respondem por suas penas na medida de sua culpabilidade, sendo irrelevante o papel específico desempenhado pela recorrente no crime.
IV. DISPOSITIVO
7. Recurso conhecido e desprovido.
Dispositivos relevantes citados: CF/1988, artigo 5o; Código Penal, artigo 29; Pedido de Providências no 0405992-25.2021.8.07.0015.